Tribunal: TJDFT
Processo: 0002664-56.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. TERMO DE APELAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.

2. Para que haja o reconhecimento de confissão qualificada o réu deve admitir a autoria do evento, alegando, porém, fato impeditivo ou modificativo do direito (como por exemplo, a presença de uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade). Tal confissão deve ser relativa ao fato típico atribuído ao agente. Caso confesse para tentar modificar a imputação, não incidirá a atenuante.

3. Se o réu assume conduta diversa daquela atinente ao fato típico denunciado, a bem da verdade, nada confessou – não devendo ser agraciado com a atenuante da confissão, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

4. Recurso improvido.